Tribunal: TJBA
Processo: 8002465-42.2022.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002465-42.2022.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: SILFARLEY SILVA NERES

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA ALVES PEREIRA registrado(a) civilmente como JOAO BATISTA ALVES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E CONFISSÃO DE CORRÉU. DOSIMETRIA. EXCESSO NA FIXAÇÃO DA PENA BASE. REVISÃO EFETUADA. PENA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Cuida-se de recurso de apelação, interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Camacan, que condenou o apelante (primeiro denunciado) pela prática do delito descrito no art. 171, caput, e art. 297, caput, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

II – Consta da denúncia, que: “no mês de setembro de 2022, os acusados (o paciente e outros dois corréus), em comunhão de desígnios e ações, na companhia ainda de outro indivíduo identificado como “Gordinho”, associados conscientemente para o fim de cometer crimes, obtiveram para si e para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima e da instituição financeira SICOOB (Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil), mediante emprego de meio fraudulento e com uso de documento público falsificado. [...] a pessoa de ‘Godinho’, através de aplicativo do celular, contraiu um empréstimo no valor de R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais) em nome da vítima, sendo repassados R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao segundo denunciado e o restante dividido entre aquele e o primeiro denunciado. [...]após ter sido contratado um empréstimo em nome da vítima, os dois primeiros denunciados retornaram com a finalidade de aumentar o limite bancário em nome da vítima para contraírem mais um empréstimo, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). [...] na companhia do terceiro denunciado, dirigiram-se à agência do SICOOB, de modo que na instituição bancária o segundo denunciado, novamente se fazendo passar pela vítima, com a carteira de identidade falsa, assinou os documentos necessários para viabilizar o novo empréstimo, ficando acordado de retornar no dia seguinte para pegar o dinheiro. [...]

III – A
materialidade e autorias foram devidamente evidenciadas e seus fundamentos integrados de forma coerentemente ao discurso sentencial, que exsurge ancorado nas evidências coligidas, idôneas a sustentar o édito condenatório, mormente a prova oral produzida durante as fases inquisitorial e processual, bem como o Auto de Prisão em Flagrante, o Boletim de Ocorrência e o Auto de Exibição e Apreensão. A prova testemunhal não é exclusivamente integrada por declarações de policiais militares, mas também por outra testemunha e pelo interrogatório de um dos réus, que decidiu confessar o crime e apresentou em juízo informações absolutamente convergentes com o conjunto probatório reunido nos autos.

IV – A pretensão de aplicação do princípio da consunção em relação ao delito de falsificação de documento público também não encontra espaço para acolhimento, sobretudo porque o documento falsificado não se prestou tão somente à prática do estelionato discutido nestes autos, mas ostentava potencialidade lesiva para integrar outros cenários delituosos, o que afasta o que afasta a incidência da invocada Súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça, litteris: “quando o falso se exaure no 5 estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido”.

V)
Em relação à dosimetria
,
o procedimento implementado pelo MM Juízo merece ser ajustado exclusivamente no que se refere à valoração negativa da conduta social e à aplicação da fração para recrudescimento da pena-base, de maneira a compatibilizar a decisão com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. A pena definitiva resta fixada em
4 (quatro) anos e seis meses de reclusão, mantidos o regime inicial de cumprimento e os demais termos da sentença.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

APC.

8002465-42.2022.8.05.0038
– Camacan/BA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

Relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8002465-42.2022.8.05.0038
1
da Comarca de Camacan/BA, com recurso interposto
SILFARLEY SILVA NERES,
em que apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão

eletrônica de julgamento.

Desembargador Eserval Rocha

Presidente/Relator